Tribunal: STF
Processo: AI 499510
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CONTROVÉRSIA SOBRE CABIMENTO DE RECURSO DA
 COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE
 ENTENDIMENTO CONTRÁRIO À CARTA DA REPÚBLICA. Não constando do
acórdão impugnado mediante o extraordinário adoção de entendimento
conflitante com o texto constitucional, descabe apontar o
enquadramento do extraordinário no permissivo da alínea "a" do
inciso III do artigo 102 da Carta